Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016361-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016361-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADRIANO SOARES DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – PRETENDIDA ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA OS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INVIABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.020.475/MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016361-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ADRIANO SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no executivo de pena n
.
0021687-55.2018.8.11.0055, que aplicou frações distintas no cálculo dos benefícios executórios.

Em suas razões, assevera que: 1) “
nã
o há razões para a aplicação individualizada das frações de progressão de regime por condenação penal, visto que após a soma das penas, nos moldes do art. 111 da LEP, torna-se necessária a aplicação de percentual único
”; 2) “
é assente pela jurisprudência que a reincidência se estende a todas as condenações de mesma natureza, ou seja, quando se tratar de reincidência específica em crime hediondo, no caso de haver crimes com frações/porcentagens distintas, a mais grave deve incidir para fins de benefícios penais
”.

Assim, almeja o provimento do agravo “
reformando-se
a r. decisão de primeiro grau, notadamente para que haja a aplicação da
fração de 2/5 sobre a totalidade da pena

somada neste executivo de pena
” (Id.
220025681 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
220025681 - pág. 13-18).

Juízo de retratação no Id. 220025681 - pág. 19.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 222175687 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016361-58.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1)

Ação penal n. 0006201-30.2018.8.11.0055 – pena de 2 (dois) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) e o crime de resistência (CP, art. 329) – data do fato: 29-3-2018 – trânsito em julgado: 20-8-2018;

2)

Ação penal n. 0004742-49.2019.8.11.0025 – pena de 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV) e de corrupção de menor (ECA,

art. 244-B) – data do fato: 29-9-2019 – trânsito em julgado: 14-2-2023;

3)

Ação penal n. 0000052-40.2020.8.11.0025 - pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) – data do fato: 1-7-2020.

A decisão impugnada pelo Ministério Público encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de pleito formulado pela Defensoria Pública requerendo a aplicação da fração de 40% sobre a condenação do crime de homicídio qualificado sob a alegação de que o recuperando é reincidente, mas não é específico (Seq. 12.1).

Concorde o Ministério Público sobre a aplicação da fração de 40%, mas requereu a soma das penas para que o percentual reflita sobre TODAS as condenações do recuperando (Seq. 32.1).

Muito bem.

Assiste razão às partes sobre a aplicação da fração de 40% ao crime acima descrito, isso porque o recuperando é reincidente no crime em tela, mas não é específico no crime hediondo ou equiparado, e o pacote anticrime introduziu no art. 112, VII, da LEP que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

Desta feita, cumpre-me registrar que as inovações legislativas e o atual posicionamento jurisprudencial adotam em casos de condenados a aplicação do percentual de 60% ou 3/5 apenas reincidentes específicos equiparados. na prática de crimes hediondos ou equiparados.

Partindo dessa premissa, tratando-se de reincidente não específico, comungando com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunal de Justiça deste Estado, tenho que a nova norma deve se operar por analogia in bonam partem inciso V, da LEP, devendo o recuperando “ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, ”

Nesse sentido é o posicionamento do e. TJ/MT:

[...]

Sobre o pleito do Ministério Público, entendo que o percentual mais gravoso não deve refletir sobre todas as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes , quadro que já antevê a intenção de hediondos e da existência de milícia privada personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente , considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário critério menos gravoso. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso.

Julgados que orientam a questão:

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada de acordo com a natureza dos delitos
.

Assim, indefiro o pleito do parquet no que tange a aplicação da fração mais gravoso sobre todas as condenações [...]
(SEEU – mov. 33.1).

O recurso não comporta provimento.

Atualmente, prevalece o entendimento de que a fração da progressão de regime deve ser obtida
individualmente
para cada crime.

De fato, nada impede a realização de cálculo diferenciado para cada condenação.

Ao contrário, tudo recomenda, especialmente porque, “
n
a hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. [...]
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) (sem destaque no original).

Portanto, além da condição pessoal do apenado – primário, reincidente ou reincidência específico – deve ser observada a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, ou se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO
. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, de modo que a progressão de regime passou a ser regida pela Lei de Execução Penal, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime.

3.
A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração
de 1/6 (um sexto)
para o crime comum, praticado antes da referida alteração
.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.424.617/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 112 da LEP previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. No caso dos autos, o recorrido ostenta uma condenação pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e outra por homicídio qualificado privilegiado (crime comum), ambas anteriores ao Pacote Anticrime. Em hipóteses tais, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, tal como fez o Tribunal a quo.

3.
O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
.

4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

E não destoam os julgados deste tribunal:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, AMEAÇA, TENTATIVA DE FURTO, DESACATO, FURTOS E FURTOS QUALIFICADOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - D
ELITOS COMUNS E REINCIDÊNCIA - CÁLCULO DIFERENCIADO
- ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns com reiteração delitiva, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “envolver exigências distintas, conforme seja o crime [...]” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

“ Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum” (TJMT, AgExPe N.U 1006297-23.2023.8.11.0000).

A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal “determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior” (TJMT, NU 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).
(N.U 1024311-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Recurso desprovido.
(N.U 1030612-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Saliento ainda que
a necessidade de elaboração de cálculos distintos para cada delito foi decidida no
Habeas Corpus
Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, julgado em 23-6-2023, de minha relatoria, que recebeu a seguinte ementa

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024